Tribunal: TJDFT
Processo: 0705049-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões (IDs 34571688 - Págs. 4/6). Lado outro, verifica-se que o agravo de instrumento foi interposto em face à decisão que indeferiu o pedido de reexame da petição inicial quanto às condutas imputadas ao recorrente. Dentre outras questões, o agravante pretende “a rejeição, de imediato, a acusação formulada com fundamento no art. 11, caput, da Lei no 8.429/92, por aticipicidade de sua conduta”, matéria não contemplada no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Desta feita, ante eventual empecilho ao conhecimento do recurso, também faculto ao recorrente manifestar-se sobre a questão. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 08 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46